Tribunal: TJBA
Processo: 8076477-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076477-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER AGRAVADO: FRANCINE RAMOS FREITAS Advogado(s):VANESSA DE MATOS FERREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM E AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE PARA JUSTIFICAR DUPLICIDADE RECURSAL. UNICIDADE LÓGICA DO ATO DECISÓRIO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. A decisão recorrida fundamentou-se na ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a agravante já havia oposto embargos de declaração na origem contra a mesma decisão interlocutória (que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento), estando o recurso aclaratório ainda pendente de julgamento. A agravante sustenta a aplicabilidade da Teoria dos Capítulos da Decisão Judicial, argumentando que os aclaratórios visavam sanar vício processual de intimação, enquanto o agravo atacava o mérito da tutela, não havendo, assim, violação à unirrecorribilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição prévia de embargos de declaração na instância de origem impede o posterior conhecimento de agravo de instrumento interposto pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema processual brasileiro é regido pelo princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade recursal), que veda a interposição simultânea de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial. 4. A interposição do primeiro recurso (embargos de declaração) consuma a faculdade de recorrer, operando a preclusão consumativa, o que retira a eficácia de qualquer ato recursal posterior praticado pela mesma parte contra a mesma decisão. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a fragmentação do ato judicial por meio da "Teoria dos Capítulos" para fins de interposição de recursos distintos simultâneos, preservando a lógica da integração da decisão pelo juízo a quo antes da subida ao Tribunal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.205.873/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8076477-39.2025.8.05.0000 (ID 98139303) em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada FRANCINE RAMOS FREITAS Acordam os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno (ID 98139303), nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA